Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012766-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL - CPF: 024.995.556-37 (ADVOGADO), BIOTA INNOVATIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOPRODUTOS LTDA - CNPJ: 29.194.673/0001-01 (AGRAVANTE), BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 06.789.993/0001-09 (AGRAVADO), ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO - CPF: 052.213.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PARCIALMENTE DEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROIBIR QUE A AGRAVANTE REGISTRE CLONES DO AGROTÓXICO PARDELLA OU TRANSFIRA A TITULARIDADE OU REALIZE EXTENSÃO DA MARCA, OU MESMO VENDA PRODUTOS SEM O DEVIDO REGISTRO COM OS MESMOS ISOLADOS CUJA PROPRIEDADE TRANSFERIU À AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO BIOTRINCA – ALEGAÇÃO DE QUE QUE PRODUTO BIOTRINCA NÃO É SEMELHANTE AO PRODUTO OBJETO DO CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA INEXISTINDO MOTIVOS PARA SUSPENDER SUA COMERIALIZAÇÃO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A SIMILITUDE ENTRE OS MICRORGANISMOS UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE AMBOS OS PRODUTOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê artigo 300 do CPC/15,
há que ser mantida a decisão agravada
.

No caso, pelos documentos apresentados, constatada a similitude da matéria prima utilizada na produção do produto
Biotrinca
com a utilizada na produção do produto
Pardella
, pois o
certificado de registro constantes dos autos, informa que o produto
Pardella
tem em sua composição os mesmos ingredientes ativos denominados:
a)
Trichoderma asperellum
; b)
Trichoderma harzianum
e; c)
Bacillus amyloliquefaciens
, com apresentação em forma de grânulo dispersível.

Desta feita, há que ser mantida a tutela liminar que determinou à agravante que se
abstenha de fabricar, comercializar, distribuir ou anunciar, sob qualquer forma e em qualquer meio o produto TRICOZAK, registrar novos clones referentes ao mesmo agrotóxico ou realizar a extensão da marca, devendo, ainda, recolher eventuais exemplares do produto que já estejam disponíveis no mercado; bem como a proibiu de registrar clones do agrotóxico PARDELLA, fruto do Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a autora, bem como transferir titularidade ou realizar a extensão da marca, ou mesmo vender produtos sem o devido registro com os mesmos isolados cuja propriedade transferiu à autora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BIOTA INNOVATIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOPRODUTOS LTDA
contra a decisão proferida n
a
Ação Condenatória e de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada em face da
BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA
, que deferiu em parte o pedido liminar formulado pela parte autora para determinar que (ID 133535164):

“[...] 1)
A ré COMDEAGRO se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir ou anunciar, sob qualquer forma e em qualquer meio o produto TRICOZAK, registrar novos clones referentes ao mesmo agrotóxico ou realizar a extensão da marca, devendo, ainda, recolher eventuais exemplares do produto que já estejam disponíveis no mercado;

2) Proibir a ré BIOTA de registrar clones do agrotóxico PARDELLA, fruto do Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a autora em 15.02.2017, bem como transferir titularidade ou realizar a extensão da marca, ou mesmo vender produtos sem o devido registro com os mesmos isolados cuja propriedade transferiu à autora, inclusive suspendendo a comercialização do produto Biotrinca. [...].”

Em suas razões recursais (ID 133535163)
,
a parte agravante alega que ao contrário do que afirma a agravada, o produto denominado
Biotrinca
, de propriedade da BIOTA, ora agravante, é completamente diferente dos produtos que fizeram parte do Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a agravada.

Aduz que o produto
Biotrinca
é um aditivo granulado composto por um mix de fungos e bactérias que produzem enzimas para acelerar o processo de decomposição natural de resíduos orgânicos, sendo os microrganismos que o compõem classificados como Microrganismos Aceleradores de Compostagem (MAC).

Afirma que os isolados que compõem o produto
Biotrinca
são: a) Isolado BGF 115
Trichoderma asperellum
; b) Isolado BGF 211
Trichoderma

harzianum
e; c) Isolado BGB 124
Bacillus amyloliquefaciens
, todos classificados como Microrganismos Aceleradores de Compostagem (MAC).

Esclarece que os microrganismos, fonte de trabalho da BIOTA, são entre os seres vivos aqueles com maior diversidade genética, devendo ser levado em consideração que dentro de uma mesma espécie existe uma diversidade genética gigantesca, com uma infinidade de tipos com características completamente diferentes.

Defende que o produto BIOTRINCA é um produto único, que foi desenvolvido com o objetivo específico de ser um aditivo para compostagem, devendo ser ressaltado que a categoria de produto “Microrganismo Acelerador de Compostagem” não é regimentada e nem pertence ao escopo de trabalho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Relata que o produto
Pardella
se diferencia do
Biotrinca
por ser um fungicida microbiológico com marca comercial, classe, composição, doses e modo de aplicação completamente distintos do produto
Biotrinca
.

Sob tais argumentos, requer
a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência que proibiu
a agravante registre clones do agrotóxico
Pardella
, bem como transfira a titularidade ou realize extensão da marca, ou mesmo venda produtos sem o devido registro com os mesmos isolados cuja propriedade transferiu à agravada, inclusive suspenda a comercialização do produto
Biotrinca
.

A liminar recursal foi indeferida (ID 133657187).

Informações prestadas pelo juízo singular no ID 135789166.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 136279195).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência que proibiu a agravante registre clones do agrotóxico
Pardella
, bem como transfira a titularidade ou realize extensão da marca, ou mesmo venda produtos sem o devido registro com os mesmos isolados cuja propriedade transferiu à agravada, inclusive suspenda a comercialização do produto
Biotrinca
.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID 133535164 – fls. 158/163):

“[...] No caso em questão, infere-se dos autos que as partes celebraram o Contrato de Transferência de Tecnologia, através do qual a ré BIOTA transferiu “em caráter incondicional e irretratável para a BALLAGRO os direitos sobre o Fungicida Microbiológico nomeado BIOTA PROD FM 01/17, e que possui formulação de granulado dispersível (WG)” (Cláusula Primeira).

Na alínea “a” da referida Cláusula Primeira constou, expressamente, que a transferência compreendia os “isolados dos microrganismos que compõe o BIOTA PROD FM 01/17: Isolado BIB 0110 – Bacillus amyloliquefaciens; Isolado BIF 0107 – Trichoderma harzianum ; Isolado BIF 0119 – Trichoderma asperellum.” (Id 84753251). Tanto é que os microrganismos foram depositados pela autora na Fundação André Tosello e na UFPE, conforme comprovam os documentos acostados nos Id’s 84753252 e 84753253.

Na Cláusula Segunda, item 2.6., a autora se comprometeu a realizar a transferência da titularidade do fungicida microbiológico “clone” do BIOTA PROD FM 01/17 para a ré BIOTA.

Os documentos apresentados com a inicial demonstram que a autora cumpriu as obrigações contratuais assumidas, sendo: 1) Pagamento do preço de R$ 1.000.000,00; 2) Registro do agrotóxico (PARDELLA); 3) Registro do clone do agrotóxico (TANUS); e 4) Transferência da titularidade do clone TANUS para a ré BIOTA.

Ocorre que após a obtenção da titularidade do TANUS, a ré BIOTA registrou outro agrotóxico a partir dos mesmos isolados microrganismos, denominado TRICOZAK, bem como transferiu a titularidade deste à empresa ré COMDEAGRO, conforme comprovam os documentos anexados nos Id’s 84753282e 84753283.

Da análise da Contranotificação da ré BIOTA (Id 84753286), observa-se que a mesma aduz estar respaldada pelo item 2.6 da Cláusula Segunda e na Carta de Autorização, entretanto, referido item contratual não lhe assegura o registro de outro agrotóxico a partir do “clone” que lhe seria transferido, mas somente dispõe sobre o acesso ao Dossiê de documentos utilizados para o registro do agrotóxico, até porque teria direito à titularidade do “clone”. Igualmente ocorre no caso da Carta de Autorização, que especifica sua finalidade como sendo “para fins de registro, pós registros e cadastros estaduais.”

À par destas considerações e, em juízo de cognição limitada, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, ao menos em parte, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, quais sejam: verossimilhança das alegações e risco ao resultado útil da demanda. Este último pautado na possibilidade de a ré COMDEAGRO produzir e comercializar produto cuja tecnologia pertence exclusivamente à autora, por disposição contratual firmada com a ré BIOTA.

Indefiro o pedido liminar para compelir a ré BIOTA a efetuar o imediato cancelamento de novo registro de clone, eis que referida medida se trata de pedido característico de mérito e, por esta razão, deve ser analisado somente por ocasião do julgamento da lide.

Por fim, no que concerne ao produto Biotrinca, de acordo com as fotos e nota fiscal acostados no Id 84753287, o mesmo é composto pelos mesmos isolados microrganismos cuja titularidade a ré BIOTA transferiu à autora, ficando evidente sua indevida comercialização, razões pelas quais a tutela deve também ser deferida nesta parte.

Ressalta-se que não há risco de irreversibilidade das medidas.

Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, §§, do Código de Processo Civil,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para determinar que:

1) A ré COMDEAGRO se abstenha de fabricar, comercializar, distribuir ou anunciar, sob qualquer forma e em qualquer meio o produto TRICOZAK, registrar novos clones referentes ao mesmo agrotóxico ou realizar a extensão da marca, devendo, ainda, recolher eventuais exemplares do produto que já estejam disponíveis no mercado;

2) Proibir a ré BIOTA de registrar clones do agrotóxico PARDELLA, fruto do Contrato de Transferência de Tecnologia firmado com a autora em 15.02.2017, bem como transferir titularidade ou realizar a extensão da marca, ou mesmo vender produtos sem o devido registro com os mesmos isolados cuja propriedade transferiu à autora, inclusive suspendendo a comercialização do produto Biotrinca.[...].”

Inconformada, recorre a parte requerida, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, se constata, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória tal como o fez o douto magistrado condutor do feito.

Isso porque,
não há nos autos documentos aptos a comprovar que a matéria prima utilizada na produção do produto
Biotrinca
seja distinta da utilizada na produção do produto
Pardella
, pois o certificado de registro de ID 133355164 – fls. 100/101, informa que o produto
Pardella
tem em sua composição os ingredientes ativos denominados: a)
Trichoderma asperellum
; b)
Trichoderma harzianum
e; c)
Bacillus amyloliquefaciens
, com apresentação em forma de grânulo dispersível
, conforme abaixo colacionado.

Analisando o certificado de registro de ID 133535164 – fls. 117/18, constata-se que, ao contrário do que alega o agravante, o produto
Biontrica
apresenta em sua composição os mesmos
ingredientes ativos, quais sejam, a)
Trichoderma asperellum
; b)
Trichoderma harzianum
e; c)
Bacillus amyloliquefaciens
, também com apresentação em forma de grânulo dispersível, conforme abaixo colacionado.

Desta forma, não há como acolher a irresignação do agravante, pois da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, pois existe nos autos documentos aptos a demonstrar a similitude entre os microrganismos utilizados na produção dos produtos
Pardella
(
BIOTA PROD FM 01/17)
e
Biontrica
(Tricozak).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022